Tribunal: TJSP
Processo: 2048774-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572605
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2048774-32.2020.8.26.0000, da Comarca de Ibitinga, em que é agravante ITAPEVA VII
MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS -
NÃO PADRONIZADOS, são agravados ODAIR ROTELLA JUNIOR ME, e ODAIR
ROTELLA JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO E JOÃO
CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 26 de julho de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048774-32.2020.8.26.0000 -Voto no 20.902
2
Agravo de Instrumento n. 2048774-32.2020.8.26.0000
Voto n. 20.902
Comarca:
Ibitinga (2a Vara Cível)
Agravante:
Itapeva VII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos
Creditórios Não Padronizados,
Agravados:
Odair Rotella Junior ME e Odair Rotella Junior
Processual
Civil.
Ação
monitória
em
fase
de
cumprimento de sentença. Reiteração da tentativa de
pesquisa de bens passíveis de penhora pelos sistemas
Bacenjud, Infojud e Renajud. Possibilidade. Decurso de
Lapso temporal razoável desde a última tentativa.
Precedentes do C. STJ e desta C. Corte.
RECURSO PROVIDO.
I Relatório.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Itapeva VII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não
Padronizados contra a de fls. 262 que, nos autos originais da ação monitória em
fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de pesquisa on line pelos
sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD, ao fundamento de que ausente
“notícia acerca da alteração patrimonial do devedor, a justificar a renovação das diligências
requeridas”.
O agravante postula a concessão de medida de urgência
recursal e a reforma da decisão, a fim de que “sejam determinadas a realização das
pesquisas via sistemas BACENJUD II (PENHORA ONLINE), INFOJUD e
RENAJUD para que sejam fornecidas informações quanto à existência bens móveis e imóveis
penhoráveis, existentes em nome dos agravados” (sic) (fls. 13).
O pedido de tutela de urgência recursal foi indeferido (fls.
494/495).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048774-32.2020.8.26.0000 -Voto no 20.902
3
Contraminuta a fls. 498/499.
II Fundamentação.
Nos autos do cumprimento de sentença movido pelo
agravante em face dos agravados foram realizadas, em meados de 2017,
pesquisas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, todas infrutíferas (fls. 35/37,
47/58, 96/128 e 129/140 dos autos originais).
Transcorrido o prazo de suspensão do processo o agravante
requereu o desarquivamento dos autos, assim como, em fevereiro do corrente
ano, a nova pesquisa e penhora pelo sistema BACENJUD, RENAJUD e
INFOJUD o que foi indeferido pela decisão agravada (fls. 144 e 259/260).
O agravo comporta provimento.
O agravante ressaltou neste agravo que “as pesquisas anteriores
foram realizadas há um decurso de tempo considerável até o momento processual atual, posto
que a última pesquisa pelo sistema bacenjud fora realizada em 28/04/2017, ao passo que a
consulta renajud fora realizada em 26/04/2017 e, por fim, não consta nos autos consulta
através do sistema infojud” (sic) (fls. 6).
Tem se admitido a reiteração da ordem de bloqueio de ativos
financeiros quando lapso temporal razoável tenha decorrido desde a última
tentativa. E nesse mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, que assim já se manifestou:
“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. REITERAÇÃO DO
PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD. POSSIBILIDADE, DESDE QUE
OBSERVADO
O
PRINCÍPIO
DA
RAZOABILIDADE.
PRECEDENTES.
INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE IMPONHAM
SEJA RENOVADA A DILIGÊNCIA. PROVIDÊNCIA INDEFERIDA COM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048774-32.2020.8.26.0000 -Voto no 20.902
4
FUNDAMENTO NA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.
1. (...)
2. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da possibilidade
de reiteração do pedido de penhora eletrônica, via sistema Bacenjud,
desde que observado o princípio da razoabilidade. (...)
6. Agravo interno não provido, com imposição de multa” (AgInt no AREsp
1494995 / DF, Terceira Turma, Min. Rel. Moura Ribeiro, j. 30/9/2019)
E, também, deste E. Tribunal, inclusive, desta C. Câmara:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença Decisão que
indefere pedido formulado pelo exequente de pesquisa de bens passíveis de
penhora pelos sistemas Bacenjud, Infojud e Renajud - Reiteração possível,
desde que observado o princípio da razoabilidade - Pesquisas realizadas há
mais de um ano Pertinência do pedido Precedentes do STJ e desta Corte
de Justiça Decisão reformada. Recurso provido.” (Agravo de Instrumento n.
2042534-61.2019.8.26.0000; 15a Câmara de Direito Privado; Des. Rel. José
Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; j. 19/3/2019)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

INDEFERIMENTO DE NOVA TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS E ATIVOS
FINANCEIROS DE TITULARIDADE DOS EXECUTADOS POR MEIO DOS SISTEMAS
BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD, COM FUNDAMENTO NA REALIZAÇÃO
ANTERIOR
IMPOSSIBILIDADE
OFENSA AO PRINCÍPIO DA MÁXIMA
UTILIDADE DA EXECUÇÃO - CABIMENTO DA REITERAÇÃO DAS DILIGÊNCIAS,
DESDE QUE DECORRIDO PRAZO RAZOÁVEL DESDE A ÚLTIMA TENTATIVA
FRUSTRADA DECISÃO REFORMADA. Recurso provido.”
(Agravo de Instrumento n. 2108406-23.2019.8.26.0000; 22a Câmara de
Direito Privado; Des. Rel. Edgard Rosa; j. 13/6/2019)
“Agravo de Instrumento Execução de título extrajudicial - Reiteração de
pesquisa de bens pelo sistema BACENJUD Admissibilidade, no caso Última
pesquisa efetuada há mais de dois anos Lapso temporal que não permite
concluir a inocuidade da nova tentativa de bloqueio - Recurso ao qual se dá
provimento, para deferir nova tentativa de bloqueio de bens pelo sistema
BACENJUD.” (Agravo de Instrumento 2111494-40.2017.8.26.0000; 19a
Câmara de Direito Privado; Des. Rel. Claudia Grieco Tabosa Pessoa; j.
7/8/2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048774-32.2020.8.26.0000 -Voto no 20.902
5
No caso, tendo decorrido prazo largo (mais que razoável)
entre a última pesquisa e o novo requerimento, sem que os agravados tivessem
adimplido com o valor devido, há de se permitir novas tentativas.
III Conclusão.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)